Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705323-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MENDES DE FREITAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (embargado/apelado) apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, peça subscrita (inclusive eletronicamente - sistema PJE - 1a Instância) pela advogado MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/DF 38.708 (ID 74824511). Ocorre que o referido causídico, cujo nome, conforme solicitado ao final das contrarrazões (ID 74824511 - Pág. 7) e pelo que se vê do espelho do processo, já se encontra cadastrado perante o sistema, para fins de recebimento de intimações e publicações, não cuidou de instruir o feito com instrumento de mandato, porquanto não figura na procuração e nem tampouco substabelecimento anteriormente encartados (ID 74823935 - Págs. 8/9 e 11, respectivamente). Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado referido vício, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, conforme inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora